Tribunal: TJDFT
Processo: 0736400-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RECEBIMENTO DE SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO CMN/BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para cessação dos descontos das parcelas de empréstimo em conta corrente, tendo em vista a revogação da autorização.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é ilícita a manutenção de débitos automáticos em conta corrente utilizada para recebimento de salário após a revogação da autorização pelo consumidor, especialmente quando há retenção integral dos proventos.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula 297 do STJ.
4. A Resolução CMN/BACEN n. 4790/2020 condiciona os débitos automáticos à autorização prévia do titular da conta e assegura ao correntista o direito potestativo de cancelamento da autorização a qualquer tempo.
5. O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos comuns, inclusive quando a conta é utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização prévia e enquanto esta perdurar.
6. No caso concreto, restou comprovada a revogação da autorização pela apelante, sem que a instituição financeira cessasse os descontos.
7. A retenção integral de proventos de natureza alimentar viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, além de compromete o mínimo existencial.
8. Cláusula contratual que imponha irrevogabilidade da autorização de débito é abusiva e nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
9. A persistência dos descontos após a revogação caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a obrigação de abstenção de débitos.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação provida.
Tese de julgamento:
“Os débitos automáticos em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns são lícitos apenas enquanto vigente a autorização do consumidor, sendo possível sua revogação a qualquer tempo.”
“A retenção integral de salário para quitação de empréstimos viola o mínimo existencial e configura falha na prestação do serviço.”
--- Dispositivos relevantes citados: art. 487, I, do CPC; arts. 421 e 422 do CC; art. 51, IV, do CDC; art. 1o, III, da CF; Resolução CMN/BACEN no 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297 do STJ; Tema 1.085 do STJ (REsp no 1.863.973/SP); AgInt no REsp no 1.500.846/DF.